Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-78.2023.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002371-78.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA OCHOA MALLMANN - CPF: 568.802.431-34 (APELANTE), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (APELADO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO), BIANCA DE BARROS MACCHIONI - CPF: 439.567.128-46 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CIÊNCIA DO AUTOR SOBRE OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual de taxa de juros com base na média do Banco Central, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de cobranças indevidas e abusividade nos encargos financeiros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de revisão da taxa de juros pactuada no contrato bancário; (ii) legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) cabimento da repetição de indébito por cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. É pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias (Súmula 297 do STJ), sendo possível a revisão de cláusulas abusivas e ilegais, desde que devidamente demonstrada a abusividade.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a taxa de juros pactuada superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva e desrespeito aos princípios da boa-fé e equilíbrio contratual (Súmula 382 do STJ).

5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). No caso concreto, restou comprovada a previsão contratual da capitalização mensal.

6. O pedido de repetição de indébito não merece acolhimento, pois a cobrança impugnada decorreu de contrato válido e regularmente firmado, inexistindo evidência de cobrança indevida ou abusiva que justifique a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário não é considerada abusiva quando se encontra dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. A capitalização mensal de juros em contratos bancários é permitida desde que expressamente pactuada.

3. A repetição de indébito é cabível apenas quando demonstrada a cobrança indevida de forma abusiva e sem justificativa legal."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV, 42, parágrafo único; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DA GLORIA OCHOA MALLMANN, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Bancário no. 1002371-78.2023.8.11.0050, ajuizada em face de SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por conseguinte, declaro extinto o presente feito com resolução de mérito.

Condeno o requerente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficarão suspensos em razão do deferimento da gratuidade de justiça
.

[...]

Inconformada, a recorrente alega, em síntese, que a taxa de juros aplicada no âmbito do contrato em debate ultrapassa em mais de três vezes o parâmetro estabelecido pelo Banco Central para pactos firmados na data informada, bem como, ressalta estar comprovada a prática de abusividade nos índices aplicados pela ré, ora apelada, nos contratos ora debatidos.

Assevera que segundo o STJ, estando evidenciado a aplicação de juros em patamares superiores aos divulgados pelo Banco Central, está configurada a abusividade, sendo, então, autorizada a revisão contratual.

Alega que a jurisprudência do TJMT vai ao encontro do fundamento jurídico trazido pela parte autora, autorizando a revisão contratual nos casos em que resta demonstrada a abusividade nos índices contratuais, bem como a sua readequação aos índices informados pelo Banco Central.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a revisão do contrato, aplicação da taxa média do BACEN e restituição dos valores pagos a maior.

Requer ainda a redistribuição e majoração do ônus sucumbencial em seu favor, bem como, as intimações e publicações seja direcionada ao patrono da causa.

A parte recorrida, apresentou contrarrazões (ID 273104881), pugnando pela manutenção da sentença, aduzindo que a SUPERSIM NÃO trabalha com empréstimo consignado, apenas empréstimo pessoal não consignado.

Alega ainda que a apelante possui comportamento que não condiz com a realidade narrada em inicial, pois, já contratou DOIS empréstimos com a SUPERSIM, ambos nos mesmos moldes de pagamento e com taxas de juros muito próximas, logo, se demonstrada a ciência da Apelante quanto à contratação que estava realizando.

Ressalta que as taxas de juros do contrato não se afiguram abusivas, pois são condizentes com o risco do negócio efetuado, bem como, conforme entendimento do STJ, a estipulação de juros superiores à 12% ao ano não é suficiente para apontar abusividade.

Ademais, assevera que ausência de abusividade em relação às taxas, com respaldo na jurisprudência dos tribunais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de instituição bancária, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de revisão contratual da taxa de juros observando a média do BACEN, bem como, repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida de tarifas bancárias. Ressalta o apelante, haver abusividade nas taxas, sem respaldo contratual, com violação aos deveres de informação clara e transparência.

Por outro lado, a instituição financeira apelada defende a regularidade das cobranças, com amparo na livre pactuação e no exercício regular de direito, bem como, a prestação de todas as informações de forma clara e transparente ao consumidor.

Pois bem.

Primeiramente,
não se verifica a ocorrência de qualquer preliminar
capaz de obstar o conhecimento do presente recurso, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

O recurso deve ser conhecido, por preencher os requisitos legais, mas não merece provimento.

É pacífico o entendimento atual no sentido da aplicação do CDC às demandas revisionais de contratos bancários, eis que a atividade se submete ao conceito de serviço
(art. 3o. § 2o do CDC)
, conforme largamente reconhecido pela jurisprudência nacional
(Súmula 297 do STJ e ADI 2591)
.

Assim, no mérito, considera-se possível a readequação das cláusulas abusivas e ilegais, com fundamento nos
arts. 6o, V e 51 do CDC
, bem como, analisar a controvérsia à luz do ordenamento consumerista, em especial do
art. 6o, III e IV,
do mesmo diploma consumerista, assegurando a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, bem como a proteção contra práticas e cláusulas abusivas.

Conforme entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça,
“... a cobertura de seus produtos,
desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão,
conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4o, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva
“(STJ AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP).

No caso concreto, consoante contrato acostado nos autos – (ID. 273104386, págs. 1-7 -
cédula de crédito bancário no A2372373-000
– ID. 273104864. págs. 1-10; ID. 273104864, pág. 13), verifica-se que o contrato bancário firmado entre as partes
não continha redação genérica
,
abrangendo nas primeiras páginas quantidade fixa de parcelas
, com devido valor a ser pactuado,
atendendo satisfatoriamente
aos deveres de informação clara e transparente previstos no Código de Defesa do Consumidor
(art. 54, § 3o, CDC)
.

Para possibilidade de revisão, não permite concluir-se, automaticamente, pela abusividade das cláusulas livremente pactuadas,
eis que deve estar evidenciada nos autos
. E compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante aderiu voluntariamente ao contrato por meio de assinatura digital, conforme
ID. 273104864, pág. 13
.

Apelada é uma empresa de tecnologia financeira (fintech), o fornecimento de crédito a negativados ou não, e valores destinados a empréstimos pessoais, e na presente demanda, o contrato, em sua estrutura,
apresenta a taxa de juros pactuada, a quantidade de parcelas e o valor total devido
, elementos essenciais para que o
consumidor avaliasse a contratação antes de firmar o compromisso
.

Todavia, a jurisprudência consolidada estabelece que a simples divergência entre a taxa de juros aplicada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade. Para que se reconheça a abusividade, é necessária a demonstração de que a taxa aplicada excede substancialmente os padrões do mercado e impõe ao consumidor uma onerosidade excessiva, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Súmula 382 do STJ -
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Nesse sentido, já decidi, vejamos a ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE –
TABELA PRICE – LEGALIDADE – IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA DESVIO DE FINALIDADE - DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1o, DA LEI 9.514/1997 E DO ART. 51 DA LEI 10.931/04. PRECEDENTES NESSE SENTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As normas do CDC são aplicáveis às r97 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros remuneratórios elações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 2 nos contratos bancários. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.
(...)

(TJMT - 1005120-82.2023.8.11.0013, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/08/2024, Data de Publicação: 29/08/2024)
(Grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1.

A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedente 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.3. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1869910 / DF, Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Data de Publicação: 21/03/2024)
(Grifei)

No caso em apreço, não há nos autos elementos que comprovem que os juros pactuados ultrapassam o limite da razoabilidade ou que tenham sido
impostos sem o devido esclarecimento.
Pelo contrário, conforme bem destacado na sentença de primeiro grau
(ID. 273104877)
, e reiterado na contestação apresentada pela instituição financeira
(ID. 273104863)
,
a apelante já havia celebrado contratos anteriores nos mesmos moldes, o que evidencia seu conhecimento prévio sobre as condições pactuadas.

O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que a revisão judicial dos contratos bancários deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a efetiva abusividade. No
REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos
, a Corte firmou a tese de que a mera estipulação de juros acima da média de mercado não configura, automaticamente, ilegalidade, exigindo-se a comprovação de onerosidade excessiva e da ausência de clareza na contratação.

Outrossim,
a capitalização mensal de juros em contratos firmados

com instituições financeiras é permitida desde que expressamente pactuada, conforme o disposto na
Súmula no 539 do STJ - (
ID. 273104386 - pág. 1).

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(..) QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros no contrato bancário em análise é permitida; (ii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Súmula no 539 do STJ. No caso em exame, a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal, configurando pactuação expressa, nos termos da Súmula no 541 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando se encontra dentro da média de mercado para a modalidade e período, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. No caso, a taxa pactuada de 2,22% ao mês (30,62% ao ano) está dentro dos limites da taxa média de mercado, que era de 5,55% ao mês (91,25% ao ano) para o período e modalidade contratual.
5. A análise dos precedentes aplicáveis demonstra que a revisão dos juros remuneratórios só é admitida se houver comprovação de abusividade manifesta, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras é permitida desde que expressamente pactuada, conforme o disposto na Súmula no 539 do STJ.
2. A taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva quando está dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período contratual. Dispositivos relevantes citados: MP no 2.170-36/2001; Súmulas no 539 e 541 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2016, DJe 11.03.2016; STJ, AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2010, DJe 28.09.2010; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009.

(TJMT - 1041023-60.2024.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/01/2025, Data de Publicação: 30/01/2025)
(Grifei)

Referente ao pedido de
repetição do indébito
, i
gualmente não há fundamento para acolhê-lo, uma vez que a cobrança efetuada decorreu de um contrato válido e regularmente firmado
. O
artigo 42 do CDC
dispõe que
a repetição de indébito em dobro somente é cabível quando comprovada a cobrança indevida de valores de forma abusiva e sem justificativa legal
, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, resta evidenciado que o contrato firmado entre as partes observou os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, não havendo motivo para a revisão das taxas de juros, tampouco para a devolução dos valores pagos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada r. sentença.

Majoro, nos termos do
art. 85, § 11, CPC,
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, haja vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte apelante, nos termos do artigo
98, §3o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025